Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, ainda mais quando firme e harmônica em todas as vezes que foi chamada a falar sobre o caso, podendo fundamentar a condenação.
2. Não há elementos nos autos que permitam concluir que as agressões expuseram as vítimas a risco de morte ou de comprometimento da saúde. Falta, assim, uma elementar do crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do CP. Não havendo provas das lesões, correta a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
3. Considerando que as infrações penais foram praticadas por diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, correto o reconhecimento do crime continuado, operando-se o aumento da pena na fração máxima, se é possível afirmar, com segurança, que os crimes ocorreram por mais de 07 (sete) vezes, ainda que não se possa apontar o número exato vezes.
4. Recursos conhecidos e improvidos.